Tribunal: TJDFT
Processo: 0738387-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que absolveu o réu pela prática do crime de ameaça.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência de provas para fundamentar a condenação.
III – Razões de decidir:
3. Embora a palavra da vítima tenha maior relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, deve-se consignar que as declarações precisam guardar congruência com as demais provas colhidas judicialmente.
4. No caso, as testemunhas policiais não se recordaram dos fatos. Em juízo, vítima não se recordou especificamente da ameaça e, embora o filho do casal tenha afirmado que o réu a ameaçou de morte, ele não presenciou os fatos.
IV - Dispositivo:
5. Recurso desprovido.